Tribunal: TJMT
Processo: 0001807-05.2012.8.11.0050
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001807-05.2012.8.11.0050
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), CLERIA JAQUELINE DA SILVA - CPF: 005.737.559-30 (RECORRENTE), MAGALI FURTAK - CPF: 203.425.432-53 (ADVOGADO), GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - CPF: 004.642.579-99 (ADVOGADO), FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS - CNPJ: 24.734.238/0001-09 (RECORRIDO), CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - CPF: 883.124.371-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR TADEU DE ARRUDA GUIMARÃES: Ratificou o parecer nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 0001807-05.2012.8.11.0050.

RECORRENTE: CLERIA JAQUELINE DA SILVA.

RECORRIDO: FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERV MUN DE CAMPO N DO PARECIS.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS – FÉRIAS NÃO GOZADAS – COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE GOZO DE FÉRIAS – LIMITAÇÃO AOS DIAS EFETIVAMENTE TRABALHADOS – DEVER DE RESSARCIMENTO – PLEITO DE
RESSARCIMENTO EM DOBRO – REJEIÇÃO
–
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovada a ocorrência de trabalho excepcional, há de ser ressarcido o servidor, pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Em se tratando de relação jurídica de natureza estatutária, é indevido o pagamento de férias não usufruídas em dobro.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança por férias não gozadas pela parte recorrente.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado:

1. Sustenta que, embora contasse documentalmente, que a recorrente se encontrava em gozo de férias, porém, de fato, prestava os serviços perante o Município recorrido.

2. Postula o recebimento em dobro das férias não gozadas.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresentou resposta recursal, pugnando pelo improvimento do recurso interposto.

Declinada a competência jurisdicional para este Colegiado em razão dos efeitos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n. 85560/2016.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta que, embora contasse documentalmente, que a recorrente se encontrava em gozo de férias, porém, de fato, prestava os serviços perante o Município recorrido.

Acolho parcialmente o pleito recursal, eis que as pessoas ouvidas em Juízo, bem como pelos documentos apresentados pelas partes litigantes, há a percepção judicial de que a parte recorrente, por exercer a função de secretaria executiva, era solicitada mensalmente, a auxiliar na confecção da folha de pagamento da Prefeitura Municipal, embora estando, documentalmente, em gozo de férias.

Vejamos as principais informações recolhidas de servidores que trabalharam com a recorrente:

“
Oitiva de Júpiter Lélis de Souza.
Pergunta: senhor Júpiter tem alguma relação de parentesco com as partes? Resposta: não Pergunta: tem algum interesse no processo? Resposta: não, não tenho, eu fui diretor no período. Pergunta: a respeito da reclamação feita pela senhora Cléia Jaqueline da Silva de que ela não usufruía de férias no período em que ela trabalhou de 2007 a 2012 no cargo de secretaria executiva, o que o senhor sabe? procede essa acusação? Resposta: procede, porque na realidade ela era chamada para fechar folha. ela estava de férias mas era chamada para fechar folha, então elo trabalhava nesses dias. Pergunta: ela estava de férias mas trabalhava, é isso? Resposta: trabalhava por que não tinha ninguém para substituir. Pergunta: então ela não gozou férias de 2007 o 2012? Resposta: no período, porque nos ate fizemos o levantamento da documentação e todos os meses que ela estava de férias havia documentos assinados por ela, no período de férias. Pergunta: Se testemunha reconhece que confeccionou o oficio 62/2012 datado de 20/04/2012 que reconhece o direito da autora ao recebimento de férias não gozadas? Resposta: sim, nos só não podemos pagar porque só podemos pagar mediante decisão judicial. não podemos pagar ninguém de livre e espontânea vontade né. mesmo nos termos o jurídicos lá dentro né, nosso advogado mas ele mesmo analisou e não tínhamos como, buscamos junto do Tribunal de Contas e eles mesmo colocaram que não havia como fazer nada, só mesmo sob decisão judicial. Pergunta: só queria que ele esclarecesse que período ficou como diretor do Funsem. Resposta: 11 e 12, na realidade como ela trabalhou 2011 e inicio de 2012 ela saiu. Pergunta: se ele pode afirmar que ela não gozou nenhum dia das férias dela nos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010. Resposta: Eu posso confirmar que ela voltou para fechar a folha em alguns dias porque tinha documentos assinados nesse período, do período que elo estava de férias, não integral. Pergunta: período parcial de férias, havia documento assinado? Resposta: documentos assinados. Pergunta: Se ele pode afirmar então que eram alguns dias que os documentos estavam assinados e não todos os dias do período das férias dela? Resposta: Justamente, porque o que acontece é o seguinte, para fechar uma folha eu levei 5, 6 dias e ai você vai assinar só lá no final já ne, então provavelmente vendo pela documentação assinada e não tinha ninguém para que fazia isso, no mínimo 5, 6 dias ela tem que ter voltado para trabalhar sim. É que era interrompida as férias dela. Pergunta: Mas ela gozava férias e voltava para trabalhar 5, 6 dias ou ela não gozava férias e trabalhava período integral? Resposta: ela trabalhava os dias que precisava para fazer o fechamento da folha. Pergunta: 5, 6 dias? Resposta: é 5, 6 dias, poderia até ser mais dependendo da complexidade para se fazer a documentação e depois tinha que transmitir né, fazer o pagamento, e ia 5, 6 dias ou mais até, mas ai não posso afirmar quantos chegava a 10 dias, mas alguns dias ela folgava né, mas era interrompido porque não podia ser o 20 dias, tinha que ficar a disposição né. Pergunta: Se ele sabe afirmar se depois que ela retornava das férias, que ele afirma que as férias eram interrompidas, se ela gozava esses 5, 6 dias que ela tinha voltado antecipado? Ele afirmou que as férias dela eram interrompidas que ela tinha que voltar para fechar a folha. Se depois que ela fechou as folhas ela gozava novamente aqueles dias que ela trabalhou 5,6 dias? Você sabe disso? Resposta: não, quando eu estava de diretor que acontecia a mesma coisa ela não gozou, não folgou. Pergunta: Ele pode afirmar que ela não voltou ao gozo das férias no período que ele foi diretor lá, ou seja, no ano de 2011 e 2012? Resposta: no ano de 2011 né e no ano de 2012 ela saiu logo no inicio do ano né, março mais ou menos. Pergunta: O senhor fala que ela não podia sair durante 20 dias, ela estava sobre aviso? Resposta: Ela ficava a disposição. Olhem bem, ela estava de férias mais ela já sabia que ia ter que voltar para trabalhar. Poderia até sair uma semana, mas ela sabia que dia 18 aproximadamente, ela teria que estar ali para fechar a folha de pagamento né, ela tinha que fechar, ela sempre fechada ali pelo dia 18 até 25 por ali né.”

“
Oitiva de Anderson Elias Seibert.
Pergunta: A respeito da reclamação da autora ela teria gozado férias no período que ela trabalhou de 2007 a 2012, como secretaria executiva? O senhor sabe? Respota: Olha, no Funsem, a principio, eram poucas pessoas trabalhando, geralmente era o contador, tinha um jurídico, ela como secretaria e um contador apenas. O quadro era limitado para ter pessoas para estar substituindo, é de praxe, que eu me recordo, ao mesmo tempo que eu estava lá, vendia-se 10 dias tá, isso era de praxe, os outros 20 dias quando havia disponibilidade era feito um acordo, tipo assim “olha eu preciso sair 10 dias”, tá bom, só que como nos não tínhamos ninguém para substituir, tá, o que fazia tentava fechar, a Cleria sempre fechava a folha, ela que ajudava a fechar essa parte, então tentava-se adiantar o que podia, quando necessário fosse, “a preciso me ausentar uma semana, 10 dias”, fechava-se porque logo depois vem o pagamento de férias de novo, a folha e tudo mais. Então naquele período ali se tirava alguns dias, é, a “se tira os vinte dias de uma vez? não, porque se não esse prazo não dava, so que o próprio estatuto permite que a pessoa possa tirar até em duas vezes, então. Pergunta: minha pergunta é o período de férias dela, ela trabalhou ou gozou férias? Resposta: Não poderei responder nem de uma forma nem de outra Doutora, porque infelizmente, veja só... não tínhamos, é...hoje é fevereiro, exemplo, é as férias dela, ela recebe 10 dias pago e tira os 20 né, nos não tínhamos essa rotina de serviço, porque fevereiro sempre estava fechando o aplique também que nos temos que mandar para o tribunal de contas, então era mais ou menos na época que tinha muito serviço, então a pessoa tirava alguns dias, conforme sua necessidade, durante o ano tá, para tentar pegar esses 20 dias que tem direito, mas não era tirado ali de imediato não. Pergunta: A minha pergunta, novamente vou perguntar para o senhor, quando ela saia de férias, ela era chamada para trabalhar, para fechar a folha de pagamento ou não? Resposta: A folha de pagamento nos tínhamos das especificas, então quando era concedido uma licença para ela de férias, quando ela precisava, já era nesse intervalo, no meio, porque a folha realmente do dia 25 ao dia 30 ela tinha que estar lá. Pergunta: Quando ela saia de férias alguém a substituía? Na função dela? Resposta: Não, não. Pergunta: Ela ficava sobre aviso para ser chamada caso necessário. Resposta: Não, lá não existia chamar Doutora, a gente colocava do dia 25 ao dia 03 eu vou fechar a folha e vou pagar, então nesse dia a gente recebia a nota, ela que recebia as notas, atestava atrás das notas. Então nesses dias ela tinha que estar lá, não tinha como eu falar assim “olha você sai de férias hoje dia 10 e me volta dia 30”. Pergunta: Então ela não gozava férias? Resposta: Ela tirava os dias como precisava “olha preciso tirar 10 dias para passear”, ta, era acordo direto lá, não tinha nenhum local onde a gente falava “a hoje você vai tirar 20 dias corridos, pode ficar em casa” não tinha. Tinha era assim “preciso de 10 dias para sair”, ta beleza, era um acordo mas... Pergunta: a testemunha tem recordação da Cléria ter saído uma semana seguida do Funsem? Resposta: não, dai tinha que especificar a data, não recordo, pelo prazo não recordo. Pergunta: Pode esclarecer o período que ele foi diretor lá? Resposta: 2009 a 2010, fui diretor.

“Oitiva de Wilson Leal Miranda.
Pergunta: Senhor Wilson qual é a função do senhor? Resposta: diretor executivo, responsável pela autarquia. Pergunta: pelo Funsem? Resposta: Isso. Pergunta: O que o senhor tem a dizer a respeito da reclamação da senhora Cléria Jaqueline da Silva? Resposta: Complicado, porque assim, a gente assumiu a entidade a pouco tempo né, e ai já fomos comunicados que havia um processo em andamento contra a entidade, né, e a gente veio no momento representar a autarquia e a vontade é, como a gente tá pela autarquia é ver o que pode ser feito né. Pergunta: O senhor conhece que ela realmente não usufruiu férias no período em que trabalhou em 2007 a 2012? Resposta: é na verdade as informações que a gente tem é as que constam no processo né. Pergunta: Então referente a essa pergunta que eu fiz, dos documentos que consta no processo ela tirou férias ou não? Resposta: até pelo reconhecimento da gestão anterior, creio que não. Pergunta: O representante legal tem conhecimento do ofício confeccionado pelo Jupiter Lélis de Souza informando o reconhecimento do direito da autora ao recebimento de férias não gozadas nos anos de 2007 a 2011? Resposta: como eu havia comentado anteriormente, pelo reconhecimento do gestor anterior ao não gozo de férias é a única informação que nos temos no momento.”

Desse modo, sem qualquer embargo pessoal ao entendimento jurídico do Juízo Monocrático, penso que, ao menos, 6 (seis) dias em cada mês, a recorrente prestava seus serviços em favor do Município recorrido, embora constasse em seus registros funcionais como período de gozo de férias. Isso ocorreu nos anos de 2008, 2009, 2010 e 2011.

Desse modo, entendo que há de se ressarcir a recorrente por tal trabalho excepcional, pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

É nesse sentido que caminha a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - LICENÇA-PRÊMIO E FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS - DIREITO AO BENEFÍCIO – APOSENTADORIA - CONVERSÃO EM PECÚNIA – POSSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA NA SENTENÇA - CONDIÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – REVOGAÇÃO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - ART. 85, §4º DO CPC - RECURSO DE APELAÇÃO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comprovado que a condição financeira do requerido é incompatível com a hipossuficiência alegada deve ser revogado o benefício concedido na sentença.

“A conversão em pecúnia de licenças - prêmio não gozadas é admissível, diante da impossibilidade de fruição no futuro em razão de inatividade, face à aposentadoria, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração”. (N.U 0032265-27.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019)

Unicamente, entendo que, pelas informações testemunhais predominantes, efetivamente, que a recorrente trabalhava 5 (cinco) ou 6 (seis) dias em cada mês de férias e por isso, esse deverá ser a limitação do ressarcimento a ser reconhecido judicialmente.

2.
Postula o recebimento em dobro das férias não gozadas.

Rejeito tal proposta, eis que a relação jurídica estabelecida com o Município recorrido era de natureza estatutária e não de direito privado (CLT). É o que se extrai do disposto no art. 70, parágrafo 4.ª, da Lei Municipal n.º 1.170/07, que dispõe sobre a reestruturação do FUNSEM - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS, e dá outras providências, assim escrito:

Art. 70
A quantidade dos cargos de provimento efetivo e provimento em comissão do quadro de pessoal encontram-se previstos nos anexos I e II desta Lei.

(...)

§ 4º Os servidores do FUNSEM serão regidos pelas mesmas normas aplicáveis aos servidores municipais e serão enquadrados no plano de carreira dos servidores gerais.

Sobre o tema, assim responde a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO CÍVEL – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – VERBAS SALARIAIS – SERVIDOR COMISSIONADO – PAGAMENTO DAS FÉRIAS NÃO USUFRUIFAS NA FORMA DOBRADA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O cargo comissionado é regido pelas regras jurídico-administrativas e não pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo, por isso, indevido o pagamento de férias não usufruídas em dobro.

(N.U 1000337-24.2017.8.11.0024, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 04/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de condenar o recorrido no ressarcimento das férias não gozadas, limitado aos dias efetivamente trabalhados, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E, e juros de mora, pelo índice de remuneração da caderneta de poupança, que passa a incidir a partir da citação (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09).

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021